Tribunal: TJBA
Processo: 0501093-93.2019.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501093-93.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JEOVAN DA SILVA e outros (2) Advogado(s): DIEGO RIBEIRO BATISTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MÉRITO: DESPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PALAVRAS COERENTES DAS TESTEMUNHAS. PRESENÇA DE QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE APROFUNDADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa dos réus Jeovan da Silva, Ivonaldo Ferreira dos Santos e Rafael da Silva Santos, contra decisão que os pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do CP (homicídio qualificado por motivo fútil). II. Questões em discussão 2. Absolvição sumária dos recorrentes, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. 3. Ausência de indícios de autoria quanto ao acusado Rafael da Silva Santos. 4. Decote das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. 5. Concessão do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir A) Requisitos de admissibilidade do recurso 6. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, conhecendo-se do recurso, exceto quanto aos pleitos de direito de recorrer em liberdade e de exclusão da qualificadora Recurso que dificultou a defesa da vítima, ante ausência de interesse recursal, visto que os réus encontram-se em liberdade e por terem sido pronunciados apenas pela qualificadora motivo fútil. B) Da legítima defesa 7. Não restou demonstrada, de forma inequívoca, a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa. 8. As provas orais colhidas indicam que os recorrentes, após cessada a discussão, perseguiram e golpearam a vítima, configurando excesso que afasta a tese defensiva. 9. Eventuais excessos ou circunstâncias devem ser apreciados pelo Tribunal do Júri, competente para análise aprofundada do mérito. C) Da autoria quanto ao réu Rafael da Silva Santos 10. Os depoimentos colhidos demonstram indícios suficientes da participação de Rafael da Silva Santos no crime, corroborando o juízo de pronúncia. 11. Depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos ao relatar a atuação do acusado no delito. D) Da qualificadora 12. Comprovado que o homicídio teve origem em desentendimento banal, enseja a qualificadora de motivo fútil. 13. Eventual afastamento das qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos. IV. Dispositivo e tese 14. Conhecimento parcial do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa e, nessa extensão, o seu desprovimento, com manutenção da sentença de pronúncia. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0501093-93.2019.8.05.0022 da Comarca de BARREIRAS, sendo Recorrentes JEOVAN DA SILVA, IVONALDO FERREIRA DOS SANTOS e RAFAEL DA SILVA SANTOS e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso em Sentido Estrito e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado. Salvador, 5 de Setembro de 2022.